Tribunal: TJMT
Processo: 1045446-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045446-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (AGRAVANTE), AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DA RELAÇÃO DE CREDORES NA FASE ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 799069, no valor de R$ 292.972,95, que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelos devedores

em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial nos autos no 1001481-79.2025.8.11.0015
, por ser o crédito extraconcursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se, no agravo de instrumento interposto em execução individual, é cabível reconhecer a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial e, com isso, determinar a suspensão da execução; (
ii
) estabelecer se a exclusão do crédito da relação de credores, em fase administrativa de verificação conduzida na recuperação judicial, afasta, no estado atual do procedimento, a paralisação do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição estrita e devolve ao Tribunal apenas o exame do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem permitir incursão ampla sobre matéria de fundo ou supressão de instância.

4.
A Lei no 11.101/2005 institui procedimento próprio para verificação, classificação e impugnação de créditos, cabendo ao Juízo da recuperação judicial apreciar, em definitivo, a controvérsia sobre a
concursalidade
ou
extraconcursalidade
do crédito, mediante o incidente previsto
nos
arts
8o e seguintes.

5.
A discussão sobre a natureza concursal do crédito não se resolve, em regra, pela via estreita do agravo de instrumento tirado de decisão proferida em execução individual, sobretudo quando já existe manifestação administrativa no processo
recuperacional
sobre a classificação do crédito.

6.
A cooperativa exequente demonstrou que o crédito foi inicialmente arrolado pelos
recuperandos
, mas posteriormente excluído da lista de credores por relatório da administradora judicial, elaborado na forma do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, antes da prolação da decisão agravada.

7.
A exclusão administrativa do crédito da relação de credores impede, nesta via recursal e incidentalmente, a imposição de sua submissão imediata aos efeitos da recuperação judicial, cuja modificação exige o manejo do incidente de impugnação de crédito perante o Juízo
recuperacional
.

8.
A suspensão prevista no art. 6o, II e § 4o, da Lei no 11.101/2005 alcança apenas execuções relativas a créditos sujeitos ao processo
recuperacional
, de modo que, no cenário processual atual, inexiste fundamento jurídico para suspender a execução fundada em crédito tratado como extraconcursal.

9.
Mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, compete ao Juízo da recuperação judicial
o controle de
atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, até a sentença de encerramento, em observância ao princípio da preservação da empresa e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A controvérsia sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial deve ser dirimida, em regra, no procedimento próprio de verificação e impugnação de crédito perante o Juízo
recuperacional
. 2. A exclusão do crédito da relação de credores, em manifestação administrativa proferida na forma do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, afasta, no estado atual do processo
recuperacional
, a suspensão da execução individual. 3. O prosseguimento da execução fundada em crédito extraconcursal não impede que eventuais atos constritivos sobre bens essenciais da
recuperanda
sejam submetidos ao controle do Juízo da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, II, III, § 4o e § 13, 7o, § 2o, 8o, 47 e 49, caput e § 3o; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, § 14, e art. 921, III, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.091.441/SP; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no CC no 165963/AM; STJ,
AgInt
no CC no 205597/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 18.03.2025, pub. 25.03.2025; STJ, CC no 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024, pub. 25.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1036825-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 13.02.2026; TJSP, Agravo de Instrumento no 2245796-25.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, 15a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025, pub. 23.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento
no 2198817-65.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21a Câmara Cível Especializada, j. 01.10.2025, pub. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE
e
AGROCAMPOAGROPECUÁRIALTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000116-75.2025.8.11.0019, ajuizada pelo
SICOOB INTEGRAÇÃO
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, formulado pelos ora agravantes com fundamento na existência de processo de recuperação judicial deferido ao argumento de que os créditos executados são decorrentes de ato cooperativo, nos termos do artigo 6o, § 13o da Lei 11.101/2005, e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que o crédito perseguido possui natureza concursal, porquanto decorrente de
operações financeiras típicas de mercado, lastreadas em cédulas de crédito bancário, firmadas em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, atraindo a incidência do art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005, bem como Tema 1.051 do STJ.

Alegam que a cooperativa de crédito, regida pela
Lei Complementar no 130/2009
, equipara-se às instituições financeiras, não se confundindo com cooperativas de cunho meramente social, razão pela qual asoperações realizadas não podem ser enquadradas como atos cooperativos previstos no art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Requerem, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente suspensão da execução, além da concessão da justiça gratuita e da atribuição de efeito ativo ao recurso, diante do risco de constrições patrimoniais capazes de comprometer o soerguimento da empresa em recuperação.

A justiça gratuita pleiteada foi indeferida, conforme razões de Id.
336760855
. Intimado para recolher o preparo recursal, os Agravantes comprovaram o pagamento das custas no Id.
340527940
.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido
, determinando
a suspensão de quaisquer constrições incidentes sobre ativos financeiros das agravantes/executadas, até ulterior deliberação, sem prejuízo da realização de eventuais pesquisas de bens móveis e imóveis, uma vez que a simples busca não possui caráter expropriatório
(Id.
342728864
).

A agravada,
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O UNI
Ã
O E NEG
Ó
CIOS - SICOOB INTEGRA
ÇÃ
O
, apresentou
suas Contrarrazões no Id.
348717363
, aduzindo que a
extraconcursalidade
do crédito já foi reconhecida pelo Administrador Judicial, durante a fase de análise administrativa dos créditos, trazendo os documentos de Id.
348720358
a Id.
348720365
para corroborar sua argumentação.

Tratando-se de demanda individual, dispensado o parecer da

d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-sededemanda executiva ajuizada peloSICOOB INTEGRAÇÃOem face deLEITE & SANTOS LTDA - MEeFAUZE WILLIAM FRANCA LEITE,consubstanciada naCédula de Crédito Bancário no 799069e objetivandoasatisfação de crédito no valor de R$ 292.972,95.

Os devedores compareceram aos autos noticiando o deferimento do processamento da sua recuperação, nos autosno1001481-79.2025.8.11.0015, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, pugnando, assim, pela suspensão da ação de execução(Id.190723550–
PJe
de origem).

Consta da decisão recorrida,
no essencial
:

“[...]1. O deferimento do processamento de recuperação judicial, conforme previsto no artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, relativas aos créditos sujeitos ao processo
recuperacional
, salvo as soluções legais expressamente previstas.

Nos autos do processo no 1001481-79.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, foi deferido o processamento da recuperação judicial, conforme decisão datada de 14/04/2025, no Id. 190723557 destes autos.

Ocorre que os créditos decorrentes de contratos firmados entres cooperativas de crédito e seus associados, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme §13o do art. 6o da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/
2020,in

verbis
:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade
operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

Sobre o tema, definiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.091.441-SP que “O ato de concessão de crédito entre a cooperativa de crédito e seu associado integra os objetivos sociais da cooperativa e configura ato cooperativo, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.”

Embora ainda não haja, nos autos, qualquer determinação judicial que tenha deferido o referido pleito, a própria formulação de pedido de constrição de ativos financeiros, por meio de sistema eletrônico, revela, ao menos neste momento, a presença de risco iminente e concreto, na medida em que eventuais bloqueios de valores poderão atingir negativamente o grupo em recuperação judicial e repercutir sobre a coletividade de credores, razão pela qual deve ser obstada, por ora, a prática de atos constritivos dessa natureza.O crédito objeto desta execução, portanto, não está incluído no rol de credores submetidos à recuperação judicial.

[...]

1.1. Assim,
indefiro
o pedido de suspensão.

Certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação de embargos à execução e após, intime-se a parte autora para manifestação.

1.2. Tratando-se de
feito executivo
, se a parte exequente não se manifestar,sem nova conclusão, desde logo,
suspendo
a presente execução e o seu prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.

2.Decorrido 01 (um) ano sem manifestação,
remeta-se
o feito ao arquivo provisório, consignando que durante tal interregno não há suspensão do prazo prescricional (art. 921, §§ 2o e 4o, CPC).[...](Id.215461377–
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em definir
se é
juridicamente cabível suspender o feito executivo, à vista d
o processo de
recuperação judicial
dos agravantes e
da
eventual submissão do crédito ao regime concursal.

Pois bem.

De início, reitero que o
agravo de instrumento é recurso de cognição estrita, de modo que a
devolutividade
recursal se limita ao acerto ou desacerto técnico da decisão impugnada
. No caso,
o presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000116-75.2025.8.11.0019
,
pela qual foi indeferido o pedido de suspensão da execução formulado pelos devedores, ora agravantes, sob o fundamento de que o crédito exequendo não se submete, em tese, aos efeitos da recuperação judicial deferida no feito n. 1001481-79.2025.8.11.0015, em curso perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
.

Os agravantes sustentam que o crédito perseguido possui natureza concursal,
pois, ainda que esteja amparado em ato cooperativo, d
ecorre de operações financeiras típicas de mercado, formalizadas por cédulas de crédito bancário, firmadas em momento anterior ao pedido
recuperacional
, invocando, para tanto, o art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 e o Tema 1.051 do STJ,
não se enquadrando as
operações da cooperativa de crédito
à regra do art. 6o, § 13, da LREF.

Todavia, a premissa inicial do inconformismo não pode ser acolhida nos moldes em que deduzida.

Isso porque a discussão acerca da sujeição, ou não, de determinado crédito aos efeitos da recuperação judicial não se resolve, em regra, pela via estreita do agravo de instrumento tirado de decisão proferida em execução individual. A Lei n. 11.101/2005 instituiu procedimento específico para a verificação, classificação e impugnação dos créditos, inclusive após a apresentação da relação pelo administrador judicial, na forma do art. 7o, § 2o, cabendo aos interessados, em caso de discordância, manejar o incidente previsto no art. 8o e seguintes, perante o Juízo
Recuperacional
.

Desse modo, a análise deste recurso deve permanecer
adstrita
à possibilidade, ou não, de suspensão da execução de origem, à vista do cenário processual objetivamente existente quando proferida a decisão agravada.

Nessa perspectiva, ainda que esta Turma Julgadora possua precedentes no sentido de que a caracterização de crédito decorrente de operação entabulada com cooperativa de crédito nem sempre conduz, automaticamente, ao reconhecimento da
extraconcursalidade
, por demandar aferição casuística da efetiva configuração do ato cooperativo, tal exame, quando controvertido, deve ocorrer na via própria, vale dizer, no incidente de impugnação de crédito processado perante o Juízo
Recuperacional
, com posterior controle recursal da decisão de mérito ali proferida.

Partindo de tais premissas, no caso concreto, entendo que a insurgência recursal não prospera.

A

cooperativa agravada demonstrou de forma suficiente que
o crédito exequendo foi arrolado pelos devedores em sua lista de credores inicialmente apresente.
Contudo
,
durante a fase administrativa de verificação dos créditos na recuperação judicial,
como ordena o art. 7o, § 2o, da LREF,
o crédito objeto desta execução foi considerado
extraconcursal,

conforme
relatório administrativo datado de 04/08/2025,
de lavra da
Administradora Judicial,
nomeada nos autos do processo de soerguimento dos Agravantes
(Id.
348717385
– pg.
30
/
42),
tendo o
crédito
sido
retirado da lista de credores dos
recuperandos

em momento anterior à decisão
ora
recorrida
.

Com efeito, se já houve, na esfera procedimental própria da recuperação judicial, manifestação administrativa exarada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, no sentido de excluir o crédito da agravada da
relação de credores, não se mostra juridicamente adequada a pretensão de obter, no bojo da execução e por meio deste agravo, pronunciamento substitutivo que imponha, desde logo, a submissão da obrigação aos efeitos
recuperacionais
.

A modificação de tal cenário processual demanda, necessariamente, o manejo do incidente de impugnação de crédito previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, com apreciação pelo Juízo
Recuperacional
, a quem compete, em definitivo, dirimir a matéria.

É certo que, em juízo sumário, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, consignei que não se afigurava cabível, naquele momento, que o juízo da execução procedesse, ainda que reflexamente, à análise da
concursalidade
ou não do crédito exequendo, destacando-se, ainda, precedente da Segunda Seção do
C.
STJ
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no CC: 165963/AM
)
no sentido de competir ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da
concursalidade
ou
extraconcursalidade
dos créditos havidos em face de sociedades
recuperandas
.

Todavia, neste momento, após os elementos coligidos por meio das contrarrazões,
é possível concluir que
o resultado alcançado pelo magistrado de origem
–
qual seja, o indeferimento do pedido de suspensão da execução
–
deve ser preservado, porque assentado em situação objetiva reveladora de que, ao menos até ulterior modificação pelo juízo competente, o crédito não se encontra submetido aos efeitos da recuperação judicial.

A
inda, a
Lei n. 11.101/2005 estabelece que a suspensão derivada do art. 6o, § 4o, alcança as execuções relativas a créditos sujeitos ao processo
recuperacional
.
Aliás, assim dispõe a norma legal:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das
obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei
;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial
ou à falência;

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais
cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
”

Portanto, se,
no estado atual do procedimento
recuperacional
, o crédito da exequente
foi excluído
da lista de credores pela Administração Judicial, não há fundamento jurídico bastante para impor, nesta via e incidentalmente, a paralisação da execução individual.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência dominante
, inclusive deste
Eg
. Sodalício
:

“[...]
3. Créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4. O art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que a suspensão de Execuções e atos de constrição não se aplica a créditos extraconcursais, limitando a atuação do juízo da recuperação à proteção de bens essenciais apenas durante o
stay

period
.

5. Encerrado o período de blindagem, reconhecido expressamente pelo juízo da recuperação judicial, cessam os efeitos suspensivos previstos
na legislação e afasta-se a competência daquele juízo para interferir em Ações de cobrança ou busca e apreensão promovidas por credores extraconcursais.
[...]”

(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10368256920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)
(
g.n
)

“[...]
1. Os honorários advocatícios fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial ostentam natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação nem às limitações do
stay

period
previsto no
art
.
6o, § 7o-A da Lei no 11.101/2005. 2. O dies a quo para aferição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito é a data do pedido de recuperação judicial, conforme sistemática dos
arts
. 6o e 49 da Lei no 11.101/2005, sendo extraconcursais as obrigações nascidas posteriormente a tal marco temporal.
3. A suspensão de execução de crédito extraconcursal em razão do
stay

period
configura contradição lógico-jurídica, na medida em que submete obrigação não sujeita à recuperação judicial aos efeitos típicos dos créditos concursais.
4. A interpretação sistemática do art. 6o, § 7o-A da Lei no 11.101/2005 impõe que a suspensão de ações e execuções visa proteger o patrimônio do devedor
em relação aos créditos sujeitos à recuperação judicial, não se estendendo aos créditos extraconcursais, sob pena de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial
. 5. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 14 do CPC, reforça a necessidade de prosseguimento da execução, considerando que tais verbas destinam-se à subsistência do profissional. RECURSO PROVIDO.
”

(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22457962520258260000 São Paulo, Relator.: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 23/09/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025)
(
g.n
)

“[...]
O art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14 .112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971. Os contratos firmados entre a cooperativa agravante e os agravados, seus associados, têm
natureza de ato cooperativo, conforme comprovam os elementos dos autos, como o Estatuto Social da cooperativa e as condições contratuais pactuadas.
A suspensão genérica das ações e execuções determinada no deferimento da recuperação judicial (
stay

period
) não pode alcançar os créditos extraconcursais, por ausência de respaldo legal, o que justifica a reforma parcial da decisão agravada.
A competência para autorizar atos de constrição sobre bens da
recuperanda
permanece com o juízo da recuperação judicial, que deve avaliar a essencialidade dos bens à atividade empresarial, em atenção ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). A manutenção dessa competência impede a prática unilateral de medidas de expropriação de bens essenciais por parte do credor extraconcursal, exigindo prévia autorização
judicial.
[...]
”
(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 21988176520258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2025)
(
g.n
)

Não se ignora, por outro lado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Juízo da Recuperação Judicial é competente para deliberar sobre atos de constrição que incidam sobre patrimônio essencial à consecução do plano de soerguimento, mesmo quando se trate de execução fundada em crédito não sujeito aos efeitos da recuperação, exatamente para preservar a função do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e evitar o comprometimento da empresa em crise.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. DECISÃO
MANTIDA .

1.
Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento
, desaparece a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em
julgado da decisão de encerramento da recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no CC: 205597 RS 2024/0203413-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

“[...]
3 A partir da entrada em vigência da Lei
n .
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei
), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos
atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal
que recaiam sobre
bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem -
principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial
, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

4.1
Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade
,
a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias
.
[...]”
(
STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
(
g.n
)

Nessa linha, não há óbice, neste momento, ao prosseguimento do feito executivo, por estar fundado em crédito que, no estado
atual do processo
recuperacional
, ostenta natureza extraconcursal; sem prejuízo, contudo, de que eventuais atos constritivos concretos, notadamente se incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial,
ou com potencial de esvaziar o próprio objetivo do instituto
recuperacional
,
sejam submetidos previamente ao controle do Juízo
Recuperacional
, até a sentença de encerramento, na forma da jurisprudência superior.

Com tais considerações, a despeito dos argumentos apresentados pelos Agravantes,
impõe-se a manutenção d
a decisão impugnada,
diante da
extraconcursalidade
do crédito exequendo, reconhecido em fase administrativa de análise de créditos no bojo do processo de recuperação judicial dos executados (autos no
1001481-79.2025.8.11.0015
).

Ante ao exposto,
revogo a decisão de Id.
conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026